Tribunal: TJDFT
Processo: 0000833-68.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR GÊNERO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha. A Defesa pretende a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a revisão do valor arbitrado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) examinar a incidência da atenuante da confissão espontânea; (iii) definir se estão preenchidos os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais arbitrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima na fase policial, corroborado pelas fotografias, contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.
5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável quando presentes outros meios de prova idôneos para evidenciar a prática delitiva.
6. Verificado que, na Delegacia, o acusado reconheceu a prática delitiva, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não obstante a pena permaneça inalterada, diante do óbice imposto pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
7. Apesar do afastamento da suspensão condicional da pena pelo Juízo a quo, ao fundamento de que o regime aberto seria menos oneroso, o benefício deve ser concedido de ofício, pelo prazo de 2 anos, diante do cumprimento dos requisitos do artigo 77, do Código Penal, com as condições do artigo 78, § 2o, alíneas b e c, do referido diploma, mantido o regime aberto em caso de revogação e ressalvada ao acusado a possibilidade de recusá-lo em audiência admonitória.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Ausentes dados relacionados às condições do ofensor, tendo em vista a gravidade dos fatos e a extensão dos danos causados à vítima, considera-se razoável e proporcional a indenização mínima de R$1.000,00 fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77 e 129, §9o; Lei no 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (Tema 983); TJDFT, Acórdão 1984699, 0702096-72.2024.8.07.0021, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025; Acórdão 1951757, 0704464-88.2023.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.